Tribunal: TJDFT
Processo: 0737248-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737248-21.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DISTRIBUIÇÃO E CITAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO. IMPULSIONAMENTO DO FEITO. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. RESP no. 1.340.553/RS. TEMA 566. DISTINGUISHING. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Distribuída a execução fiscal e citada a parte executada dentro do prazo prescricional quinquenal, bem como indicado tempestivamente bens passíveis de penhora, não há que se falar em ocorrência de prescrição intercorrente por ausência de impulsionamento do feito pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. 2. Do exame do acervo fático-probatório, não se tratando das hipóteses de devedor não localizado ou ausência de bens penhoráveis, é inaplicável à espécie a tese vinculante formada no Recurso Especial no. 1.340.553/RS, Tema 566 (distinguishing). 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, 156, inciso V, 174, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional, 40, §4o da Lei 6.830/1980, e 487, inciso II, do CPC, porque, não tendo a Fazenda Pública materializado qualquer requerimento útil ao processo por quase 6 (seis) anos (de 28/9/2012 a 9/10/2012), deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, não “configura ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 o pronunciamento da Corte de origem que examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, a controvérsia, ainda que ancorada em fundamentos distintos daqueles indicados pelas partes”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). Também não deve prosperar a indicada ofensa ao artigos 5o, inciso XXXV, da CF (AgInt no AREsp n. 2.198.101/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as defendidas ofensas aos artigos 156, inciso V, 174, inciso I, ambos do CTN, 40, §4o da Lei 6.830/1980, e 487, inciso II, do CPC, porquanto a turma julgadora, ao afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário perseguido, concluiu no ID 43635926 – Pág. 4 que “foi indicado um imóvel passível de penhora e por falha inerente ao mecanismo da justiça não houve qualquer decisão sobre o tema pela instância a quo e tampouco intimação da Fazenda Pública para se manifestar ou dar andamento ao feito”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015